Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-74.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA CURADORA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO QUE FOI AUTORIZADO PELO JUÍZO.
Devem ser declaradas boas as contas apresentadas, pois comprovado que o veículo adquirido proporciona maior conforto e comodidade à curatelada, em razão de suas limitações físicas, sem causar abalo em sua situação financeira.